Tribunal: CARF
Processo: 10980.000231/2007-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE.
Os rendimentos provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão percebidos pelo portador de moléstia grave, comprovada mediante laudo médico oficial, são isentos do imposto de renda.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.000231/2007-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.683 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
ANNA MARIA GARBERS ODEBRECHT (ESPÓLIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
EXERCÍCIO: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE.
Os rendimentos provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada
ou pensão percebidos pelo portador de moléstia grave, comprovada mediante
laudo médico oficial, são isentos do imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 06-22.452 – 4a Turma
da DRJ/CTA (e-fls. 46 e ss), verbis:
Trata o presente processo de auto de infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física - IRPF, às fls. 09/13, lavrado em face da revisão da declaração de ajuste anual do
exercício 2003, ano-calendário 2002, em que se exige imposto suplementar de RS
26.445,84, além de multa de ofício de 75% e acréscimos legais correspondentes.
Consoante demonstrativos que compõem o auto de infração, foi constatada: a) omissão
de rendimentos de R$ 136.515,01, relativos à UNIVERSIDADE FEDERAL DO
PARANÁ, conforme DIRF da fonte pagadora; e b) dedução indevida de imposto de
renda na fonte, tendo em conta que as fontes pagadoras informaram o total de R$
63.246,27, ao passo que foram declarados R$ 63.631,15.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.000231/2007-65
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.683 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.000231/2007-65

Realizada a ciência por via postal, em 20/12/2006 (fl. 37), HANS KLAUS GARBERS,
inventariante (fl. 15), apresentou, tempestivamente, em 10/01/2007, a impugnação de fl.
01, instruída com os documentos de fls. 02/25, na qual alega, em síntese, que, consoante
declaração e laudo médico expedidos pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO
PARANÁ, a contribuinte autuada era portadora de neoplasia maligna (CID 10 C 50.9),
desde 13/11/1998, fazendo jus à isenção do imposto de renda, conforme art. 6o, XIV, da
Lei n° 7.713, de 1998, alterada pelo art. 47 da Lei n° 8.541, de 1992, tendo sido o valor
de R$ 164.023,01 devidamente declarado como RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO
TRIBUTÁVEIS, razão pela qual requer o cancelamento do débito reclamado.
A impugnação foi julgada parcialmente procedente, para reduzir a infração de
omissão de rendimentos ao patamar de R$ 136.515,01, de modo a sanar inconsistência do auto
de infração. Referido julgado não conferiu aptidão à prova de condição de portador de moléstia
grave, no período de apuração analisado; bem como consignou a ausência de impugnação contra
a infração de compensação indevida de IRRF.
Cientificado da decisão de piso em 25/06/2009, os sucessores do espólio do
contribuinte apresentaram recurso voluntário, em 24/07/2009 (e-fls. 54 e ss). Em suma, reiteram
as alegações da impugnação.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço o recurso voluntário, por preencher os requisitos legais.
A matéria devolvida a esse colegiado limita-se a infração de omissão de
rendimentos, no valor de R$ 136.515,01.
No mérito, entendo assistir razão aos recorrentes. Com efeito os documentos
juntados aos autos fazem prova de que os rendimentos recebidos pelo contribuinte, no ano-
calendário de 2002, pagos pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, reputados
omitidos, tratam-se de pensão, vide e-fls. 11. Provou, ainda, mediante laudo médico oficial, às e-
fls. 10, que a moléstia grave foi contraída em 13/11/1998, conforme consta expressamente desse
laudo, no campo observações, verbis:
Observações: EXAMINADA PARA FINS DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA,
PENSÃO POR MORTE, CONFORME ANATOMO PATOLÓGICO DATADO DE
13/11/1998.
Isso posto, preenchidos os requisitos estipulados pela legislação tributária, em
especial no inciso XIV do artigo 6o da lei no 7.713/88, reconheço a isenção do IRPF sobre esses
rendimentos, cancelando a infração de omissão de rendimentos.
Conclusão
Com base no exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.683 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.000231/2007-65

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital